Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726497-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA XAVIER ROCHA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Intimado para dar andamento ao processo, cumprindo as determinações precedentes, o agravante não se manifestou. Nada obstante, verifico ainda que houve reconsideração da decisão agravada (ID 51568380). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator